Tribunal: TJES
Processo: 5006785-20.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006785-20.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CASSIO PEREIRA COSTA FRANCA
IMPETRADO: Magistrado da 1 vara criminal de guarapari
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor do paciente, denunciado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de suposta ilegalidade da prisão preventiva.
A defesa alega ausência de contemporaneidade, inépcia da denúncia, vícios na cadeia de custódia, ilegalidade da entrada policial em domicílio sem mandado e excesso de prazo na formação da culpa, requerendo a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (
i
) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; (
ii
) analisar a ocorrência de eventual excesso de prazo na formação da culpa; (
iii
) determinar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDI
R
A prisão preventiva do paciente encontra respaldo no art. 312, do CPP, diante da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, além da demonstração de risco concreto à ordem pública, evidenciado pela fuga no momento da abordagem, o lançamento de invólucros com substância entorpecente e a existência de registros criminais pretéritos.
A decisão de decretação da custódia cautelar está devidamente fundamentada, atendendo ao disposto no art. 315, § 2º, do CPP, e no art. 93, IX, da CF/1988, não se caracterizando como constrangimento ilegal, mas sim como medida necessária e proporcional à gravidade concreta da conduta imputada.
A alegação de excesso de prazo na formação da culpa não prospera, pois o feito tramita com regularidade, considerando-se a complexidade da causa e a ausência de desídia estatal, nos termos do princípio da razoabilidade, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/1988.
Presentes os requisitos legais da prisão preventiva, mostra-se incabível a substituição por medidas cautelares diversas, conforme o art. 282, § 6º, do CPP, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade do delito e o risco de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV, LXXVIII e 93, IX; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, 315; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 893.621/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 19.03.2024, DJe 22.03.2024. STJ, AgRg no HC 828.343/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.11.2023, DJe 30.11.2023. STJ, AgRg no HC 858.515/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.02.2024, DJe 29.02.2024. TJES, HC 100210051577, Rel. Des. Adalto Dias Tristão (Subst. Des. Marcos Antônio Barbosa de Souza), Segunda Câmara Criminal, j. 26.01.2022, Publ. 24.02.2022. TJES, HC 5015045-57.2023.8.08.0000, Rel. Des. Nilda Márcia de Almeida Araújo, Primeira Câmara Criminal, Publ. 02.02.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus,
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
C
Á
SSIO PEREIRA COSTA FRAN
Ç
A
em razão de alegado constrangimento ilegal praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO
DA
1ª
VARA
CRIMINAL DE GUARAPARI
, nos autos da Ação Penal nº 0000278-02.2024.8.08.0021, na qual o paciente restou denunciado pela prática do crime previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Conforme narrado na exordial do presente
writ
(ID 13484900), o paciente encontra-se preso preventivamente desde 14 de abril de 2024, eis que “teria sido avistado por policiais em atitude suspeita e, ao perceber a aproximação da guarnição, teria fugido e dispensado um invólucro contendo 52 pinos de cocaína, além de pular para dentro de uma casa abandonada onde posteriormente foram localizadas 10 pedras de
crack”
.

Contudo, sustenta o impetrante, que o paciente “estava no local apenas para deixar sua filha menor com a mãe, Sra. Thaynara Pereira da Conceição, tendo solicitado um veículo por aplicativo (Uber) quando foi abruptamente abordado por policiais que chegaram atirando, obrigando-o a correr para dentro da residência da testemunha, onde foi agredido na frente dela”.

Diante desse cenário, ao transcrever inúmeros trechos de depoimentos prestados por testemunhas em juízo, aduziu acerca da ocorrência de nulidades e ilegalidades da prisão em flagrante, sobretudo no tocante a suposta invasão domiciliar por parte dos policiais “sem mandado e sem consentimento”.

Na sequência, o impetrante pleiteia o reconhecimento da inépcia da denúncia, a partir da ausência de individualização da conduta delitiva e de perícia papiloscópica, além da violação da cadeia de custódia.

Por fim, pugna pelo reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa, já que o paciente está preso há mais de um ano, sendo que ainda “nem possui data marcada para a realização da audiência de instrução em continuidade, bem como não há comprovação nos autos de que a Serventia tenha espedido o Oficio, determinado na audiência, ocorrida em 31/03/2025, à Polícia Militar”.

Sendo assim, ao sustentar a ausência de fundamentos para decretação da prisão preventiva, bem como a inexistência de contemporaneidade, o impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dessa forma, considerando a natureza dos pleitos formulados e os fundamentos apresentados pelo impetrante em sua petição, adoto como razões de decidir a decisão liminar anteriormente proferida. Isso porque, em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, constatei que, até a presente data, não houve alteração significativa no contexto fático do caso em exame.

Para tanto, transcrevo, no que interessa, os excertos pertinentes da referida decisão. Confira-se:

“Conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (
fumus boni iuris
).

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum in mora
), diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da decisão proferida na audiência de custódia. Confira-se:

‘(...). Conforme consta no APFD, o autuado foi preso em flagrante após ter sido visto transportando e comercializando entorpecentes, empreendendo fuga ainda no momento da abordagem, momento em que dispensou invólucros plásticos, posteriormente apreendidos: uma pedra grande e outra porção de crack, sendo informado pelo autuado que ainda teria outros entorpecentes, para fim de comercialização, no entanto, sem apreensão dos militares envolvidos na ocorrência. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: 1 Ação Penal - Procedimento Ordinário – Arquivado; 1 Termo Circunstanciado – Tramitando; POSSUI Guia de Execução - 2ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI e passou pela audiência de custódia no dia 16/11/2015’.

No ponto, impende salientar que é firme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).’ (AGRG no HC n. 828.343/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)”. (STJ; AgRg-HC 893.621; Proc. 2024/0060563-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 19/03/2024; DJE 22/03/2024).

Em idêntica orientação:

(...). 3. Além disso, o paciente ostenta registros criminais, a evidenciar o periculum libertatis, sendo imperioso consignar que a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (STJ, AGRG no HC n. 828.343/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). (...). 5. Ordem denegada. (TJES; HC 5015045-57.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Nilda Márcia de Almeida Araújo; Publ. 02/02/2024).

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito por ele praticado.

Sob outro prisma, acerca da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa e com os recursos que ora disponho, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração as especificidades do caso em comento descritas nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 13592499), razão pela qual, em consonância com o princípio da razoabilidade, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar do paciente.

Outrossim, sabe-se que ‘a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal”. (STJ; AgRg-HC 858.515; Proc. 2023/0358470-4; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 29/02/2024)’.”.

Ou seja, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “não há como ser aceita a alegação de constrangimento ilegal, tendo em vista que, diante das circunstâncias do caso concreto em comento, observa-se que a manutenção da decretação da prisão do paciente é indispensável para acautelar o meio social, evitando a sensação de impunidade, o que deve ser garantido em prol da ordem pública”.

Por fim, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Nesse sentido:

(...). 4. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, mormente quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. ORDEM DENEGADA. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051577, Relator: Adalto Dias Tristão - Relator Substituto: Marcos Antônio Barbosa de Souza, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)